Tribunal: TJDFT
Processo: 0721638-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721638-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF DECISÃO 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal contra o Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (autos no 0721638-76.2023.8.07.0000). 2. Recebido o conflito, o juízo suscitante foi designado para solucionar as medidas urgentes (ID no 47413459). 3. Informações prestadas pelo juízo suscitado (ID no 47857467). 4. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Maria Rosynete de Oliveira Lima, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do conflito de competência, em razão da retratação do juízo suscitado (ID no 47897539). 5. Cumpre decidir. 6. Ao prestar informações, o Juízo suscitado informou que é competente para o julgamento da ação (ID no 47857467, págs. 1-2): “[...] Analisando os autos da execução fiscal, este Juízo notou que realmente existe, dentre os vários créditos, dois de Imposto Sobre Serviços - ISS (0136). Concorda, portanto, com o acolhimento imediato do conflito de competência, para que o feito retorne para esta 1a Vara de Execução Fiscal, porque não se cuida de competência da 2a VEF. Sendo o que me cumpria informar, renovo os protestos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.” 7. Esse fato acarretou a perda do objeto deste incidente, uma vez que não mais existe divergência quanto ao órgão julgador competente para julgamento da ação. Precedente: Acórdão 1717668, 07159382220238070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Dispositivo 8. Declaro prejudicado o conflito de competência diante da retratação do Juízo Suscitado (Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal), que tem a competência para processar e julgar a execução fiscal no 0020873-08.2007.8.07.0001, proposta pelo Distrito Federal contra OOF Indústria e Comércio de Móveis Eireli - EPP, Ivana Fechina Gomes de Oliveira e Rafael Fechina Gomes de Oliveira. 9. Determino à 2a Vara de Execução Fiscal que restitua os autos à 1a Vara de Execução Fiscal. 10. Intimem-se. Comuniquem-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro